Tribunal: TJSP
Processo: 2211129-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a incidência e manutenção do s descontos anteriormente aplicados nas mensalidades vencidas e vincendas - Manutenção - Art. 300 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.